Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. II – PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS QUE NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. IV- MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES POR MEIO DE PIX E TED EM FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. ÔNUS REDISTRIBUÍDOS. V - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do réu/apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao ponto.
3. Os documentos juntados pelo réu somente com as razões recursais não podem ser considerados no exame do recurso, uma vez que relativos a fatos pretéritos e nenhuma justificativa foi apresentada para a tardia juntada desses escritos. Hipótese que não se subsome à regra do art. 435, caput, e parágrafo único, do CPC, que restringe a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo pelas partes, inclusive na instância revisora.
4. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, em razão do previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. A disciplina consumerista reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações negociais que mantêm com instituições financeiras, daí porque autoriza a inversão do ônus da prova transferindo para a instituição bancária o ônus de demonstrar a qualidade do serviço que prestou, sua correção e eficiência. Assim ocorre pela dificuldade que tem o consumidor de demonstrar ter ocorrido falha no sistema de segurança bancário a ensejar o acesso de fraudadores a contas e a realização por eles de transferência de valores para contas de terceiros.
6. Indicam os elementos probatórios reunidos aos autos que em falha incorreu a instituição financeira ao deixar de agir no limite exigível para proteger o sigilo de dados de seu cliente, bem como seus ativos financeiros, afinal, o sucesso da prática ilícita perpetrada pelo falsário está exatamente na falta de cautela esperada do agente financeiro que inerte permaneceu frente a seguidas transações bancárias feitas em curto espaço de tempo e em vultosas quantias, embora por completo estranhas ao perfil do correntista. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva devidamente evidenciada (Súmula 479 – STJ). Inteligência do artigo 14 do CDC. Dever de reparar reconhecido dos danos materiais comprovados pelo consumidor.
7. A falha na prestação de serviço, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, cabendo ao consumidor demonstrar quais direitos da personalidade foram afetados em decorrência das transferências de valores de sua conta bancária, assim como a extensão de eventual dano suportado.
8. Preliminar de não conhecimento do recurso do réu por violação à dialeticidade rejeitada. Suscitada de ofício preliminar de não conhecimento do recurso do réu quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.